Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722617-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IRS PARTICIPAÇÕES LTDA., RONI DARROS BARBOSA RECORRIDO: G7COR - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CLAUDIA CRISTINA ALKMIM OLIVEIRA - EPP, ANTONIO DIAS GOUVEIA, CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. ATA NOTARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MEIO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. A produção de prova oral por meio de ata notarial possui previsão expressa no art. 384 do CPC e não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. A ata notarial não goza de presunção absoluta, de modo que deve ser submetida a apreciação das partes e do Juiz quando juntadas ao processo. Precedentes deste Tribunal. 3. A inércia da parte quanto à impugnação da decisão de indeferimento de provas requeridas em especificação leva à preclusão temporal da matéria e impede a alegação de cerceamento de defesa. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 369, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o da Lei 12.016/2009, suscitando a nulidade do feito ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Defendem o cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias que não podem ser desafiadas pelo recurso de agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.009 e 1.015, ambos do CPC, bem como 5o da Lei 12.016/2009, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 369 do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “O acolhimento da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, com a possível ofensa ao artigo 369 do CPC/2015, e a aferição acerca da necessidade de produção de prova demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.906.348/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009